Tribunal: TJSP
Processo: 2274045-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – PARQUE ESTADUAL RIO TURVO – TUTELA DE URGÊNCIA – Necessidade de se acautelar o meio ambiente, de forma antecipada, evitando-se o dano ou risco ambientais – Determinação aos agravados para, imediatamente, se absterem de intervir, de qualquer modo, ou de permitirem que se intervenha nas

Ementa:

MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – PARQUE ESTADUAL RIO TURVO – TUTELA DE URGÊNCIA – Necessidade de se acautelar o meio ambiente, de forma antecipada, evitando-se o dano ou risco ambientais – Determinação aos agravados para, imediatamente, se absterem de intervir, de qualquer modo, ou de permitirem que se intervenha nas unidades de conservação – Desnecessária, em cognição superficial, a extensão das medidas preventivas para autorizar a demolição das edificações e retirada das plantações existentes, em razão do risco de irreversibilidade da decisão – Artigo 300, §3, do CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.